Tribunal: STF
Processo: HC 228328
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJ/DFT, assim ementados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. 



    1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 



    2. Hipótese em que não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que havia indícios da prática criminosa, devido à denúncias prévias, tendo assim os policiais se dirigido ao local e, após realização de campana, flagraram um dos acusados "picando" as drogas, logo está constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência e, por isso, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar. 



    3. Tendo a Corte de origem afirmado que o agravante se dedica à atividades criminosas, com referência à anotações por ato infracional e pelas investigações policiais, incluindo a interceptação telefônica, que demonstram a habitualidade no delito, não merece ser aplicado o redutor do tráfico privilegiado. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÕES QUANTO ÀS TESES APRESENTADAS. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. 



    1. São cabíveis os embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido diante de efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme preceitua o art. 619 do CPP. 



    2. Não há qualquer omissão no decisum embargado, cuja fundamentação é adequada, sendo devidamente examinados e debatidos todos os argumentos que poderiam ser capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Desta feita, não há qualquer omissão, porquanto conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. 



    3. Na espécie, à conta de omissão no acórdão, pretende o embargante a rediscussão de matéria devidamente apreciada, portanto, traduz mero inconformismo com o que decidido nos autos. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    2. A parte impetrante requer a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. No caso dos autos, o paciente foi condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    7. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa. Conforme assentou o Tribunal estadual, “a magistrada sentenciante concluiu, ponderadamente, que a dedicação à atividade criminosa, por parte do apelante, restou demonstrada através das interceptações telefônicas realizadas. Além disso, destacou, como elemento de convicção, o fato dele estar sendo processado em outros autos, inclusive por supostamente integrar organização criminosa (0000799-76.2019.8.24.0020)”.



    8. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, para dissentir-se das conclusões das instâncias precedentes quanto à dedicação do paciente à atividade criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator